Tribunal: TJSP
Processo: 0031218-95.2007.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Multa referente à execução de serviço não permitido ou autorizado de transporte coletivo regular de passageiros – Veículo autuado objeto de Arrendamento Mercantil – Responsabilidade do condutor do veículo, possuidor do bem, e não da empresa arrendante – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.